Tribunal: CARF
Processo: 10140.722823/2014-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.722823/2014-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.847 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
MERCY ROBERTO VILELA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
SEGURADOS
OBRIGATÓRIOS
DA
PREVIDÊNCIA
SOCIAL.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECEITA
BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA
CARF N. 2.
É vedado aos órgãos de julgamento no âmbito do processo administrativo
fiscal afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária
PRECEDENTES ADMINISTRATIVOS. NORMAS COMPLEMENTARES
DA
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
AUSÊNCIA
DE
EFICÁCIA
NORMATIVA.
As decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa
compõem a legislação tributária e constituem normas complementares das leis,
dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos apenas nas
hipóteses em que a lei atribua eficácia normativa.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2201-007.846, de 01 de dezembro de 2020,
prolatado no julgamento do processo 10140.722822/2014-16, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.722823/2014-52
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.847 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.722823/2014-52

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se, na origem, de autuação fiscal que têm por objeto exigências de
Contribuições sociais previdenciárias e Contribuições destinadas ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural - SENAR, incidentes sobre o valor da comercialização da produção rural da
Fazenda Esperança, localizada no Município de Corumbá – MS, de modo que o crédito tributário
restou consubstanciado de acordo com as informações discriminadas abaixo:
(i)
Exigências de contribuições previdenciárias incidentes à alíquota de 2%
em substituição à contribuição prevista no artigo 22, inciso I da Lei n°
8.212/91 e contribuições incidentes à alíquota de 0,1% em substituição à
contribuição prevista no artigo 22, inciso II da referida Lei n° 8.212/91
destinadas ao financiamento do Grau de Incidência Laborativa decorrente
dos Riscos Ambientais do Trabalho (GILRAT), incidentes sobre a
comercialização da produção rural por produtor rural pessoa física, não
declaradas em GFIP, conforme prescreve o artigo 25, incisos I e II da Lei
n° 8.212/91; e
(ii)
Exigências de contribuições destinadas ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural – SENAR incidentes à alíquota de 0,2% sobre a
comercialização da produção rural não declaradas em GFIP, nos termos do
artigo 6o da Lei n° 9.528/97.
Depreende-se da leitura do Relatório Fiscal que a autoridade fiscal entendeu por
lavrar os respectivos Autos de Infração com base nos motivos abaixo delineados:
Trata-se de segurado obrigatório da Previdência Social como contribuinte
individual definido na alínea “a”, do Art. 12, inciso V, da Lei n° 8.212, de 27/07/1991, na
redação dada pela Lei n° 11.718, de 2008.
Os arquivos digitais das notas fiscais eletrônicas, capturados do Sistema Público
de Escrituração Digital – SPED-Fiscal, foram processados e comprovam que o sujeito passivo
vendeu animais de sua produção para outros produtores rurais pessoas físicas.
Considerando que as notas fiscais de produtor são emitidas com base no preço de
pauta que pode não corresponder ao preço de venda, as Notas Fiscais de Produtor capturadas no
SPED-Fiscal foram inseridas em planilhas e submetidas à apreciação e conferência do sujeito
passivo.
Em resposta a intimação o sujeito passivo apresentou os valores efetivos das
saídas a título de vendas de animais, nas operações de natureza: 19 – Saída Tributada Interna, 27
– Saída Tributada Interestadual, 35 – Saída com Diferimento, 51 – Saída Interna com Isenção e
60 – Saída Interestadual com Isenção, no arquivo Excel validado e autenticado pelo Sistema
Validador de Arquivos – SVA .
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.847 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.722823/2014-52

Os arquivos digitais da GFIP enviados à Receita Federal do Brasil através do
Sistema Empresa de Informações à Previdência – SEFIP/EMPRESA evidenciam que no período
de apuração de não foi informado o campo COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO – PF.
Os valores mensais das vendas a outros produtores rurais pessoas físicas,
obedecido o regime de competência, conferem com o total mensal das notas fiscais de saídas
apresentadas pelo sujeito passivo, acrescido do valor das notas fiscais de produtor quando não
apresentado o valor efetivo de venda.
O contribuinte foi devidamente notificado da autuação fiscal apresentando,
tempestivamente, Impugnação em que alegou, em síntese: que a Lei n° 10.256/2011 não se
aplicava ao caso e que, portanto, não estaria alcançado pela definição de sujeito passivo da
contribuição lançada, haja vista que o reconhecimento da inconstitucionalidade das Lei n°
8.540/92 e 9.528/97. Lei essa que acarretou o afastamento das alterações promovidas por tais
normas ao artigo 25 da Lei n° 8.212/91 o qual voltou a ser regido pela sua redação original que
dispunha pela obrigatoriedade apenas dos segurados especiais definidos no artigo 12, inciso VII
da Lei n° 8.212/91 no que diz com o recolhimento das contribuições. E, também, que a Lei n°
10.256/2001, que fundamentava o lançamento, não definiu a base de cálculo, o fato gerador e a
alíquota aplicável da contribuição de produtores rurais pessoas físicas (empregadores rurais).
Na sequência, os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a
instância pudesse apreciar a peça impugnatória e, em Acórdão, a Turma da DRJ de Belém – PA
entendeu por julgá-la improcedente, conforme se observa trecho da ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
PRODUTOR
RURAL
PESSOA
FÍSICA.
COMERCIALIZAÇÃO
DE
SUA
PRODUÇÃO RURAL. EXIGÊNCIA FUNDADA EM LEGISLAÇÃO VIGENTE.
São devidas as contribuições do empregador rural pessoa física e do segurado especial,
incidentes sobre a receita bruta da comercialização de sua produção. Art. 25, I e II da
Lei no 8.212/91, com redação alterada pela Lei no 10.256/2001.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGUIÇÃO. AFASTAMENTO
DA
LEGISLAÇÃO
VIGENTE.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação vigente
em decorrência da arguição de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
O contribuinte foi regularmente intimado do resultado da decisão de 1a instância e
entendeu por apresentar Recurso Voluntário, sustentando as razões do seu descontentamento.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do
prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.847 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.722823/2014-52

pressupostos de admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo
a apreciar as alegações meritórias tais quais formuladas.
Observo, de logo, que o recorrente encontra-se por sustentar as seguintes alegações:
Possibilidade de restrição do sentido da norma pelo CARF:
- Que não se vislumbra óbice ao órgão julgador administrativo para restringir o sentido
da na norma prevista no artigo 25, incisos I e II da Lei n° 8.212/91, com redação dada
pela Lei n° 10.256/01, especialmente por conta da manifesta afronta ao texto
constitucional, a fim de que não incida contribuições sobre o resultado da
comercialização dos produtores rurais pessoas físicas;
- Que a Súmula n° 473 do STF dispõe claramente no sentido de que “a Administração
pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque
deles não se originam direitos (...)”;
- Que o Conselho de Contribuintes já entendeu que é plenamente constitucional e
legítimo para afastar a aplicação de norma legal por nulidade de ordem constitucional,
conforme restou ementado no Acórdão n° 108-01.182 da 8a Câmara; e
- Que o artigo 26-A do Decreto n° 70.235/72 precisa ser interpretado com
temperamento e não de forma literal, pois, à toda evidência, não se está buscando a
declaração de inconstitucionalidade da norma prevista no artigo 25, incisos I e II da Lei
n° 8.212/91, mas apenas a restrição do sentido.
Impossibilidade de utilizar a comercialização da produção do produtor rural pessoa
física como base de cálculo de contribuições sociais devidas à Previdência Social e ao
Senar:
- Que a inconstitucionalidade dos artigos 12, incisos V e VII e 25, inciso I e II da Lei n°
8.212/91, com redação dada pela Leis n° 8.450/92 e 9.528/97 já havia sido reconhecida
pela autoridade julgadora de 1a instância, sendo que a dúvida remanesce apenas quanto
à nova redação conferida pela Lei n° 10.256/2001;
- Que a Lei 8.540/92 alterou o artigo 25 da Lei n° 8.212/91, que, por sua vez, passou a
referir também ao empregador rural pessoa física, sendo que, no julgamento dos
Recursos Extraordinários n° 363.852/MG e 596.177/RS, o STF havia declarado a
inconstitucionalidade à extensão subjetiva relativa ao empregador rural pessoa física sob
o fundamento de que o artigo 195, § 8o da Constituição autorizaria a utilização desta
base de cálculo – resultado da comercialização da produção, quando a regra geral do
artigo 195, inciso I referia-se a faturamento – apenas para o produtor rural pessoa física
sem empregados, de modo que, no final, o STF acabou excluindo do caput a menção ao
empregador rural pessoa física;
- Que a Lei n° 10.256/2001 acabou reinserindo a figura do produtor rural pessoa física
no artigo 25, caput da Lei n° 8.212/91 com o intuito, mais uma vez, de sujeita-lo ao
mesmo regime do produtor rural pessoa física sem empregados, sendo que, segundo a
União, tratando-se de norma posterior à Emenda Constitucional n° 20/98, a nova Lei
teria superado todos os defeitos censurados pelo STF em suas decisões anteriores;
- Que, de todo modo, a exigência permanece inconstitucional e precisa ter o sentido
restringindo no presente caso por ofensa ao princípio da legalidade tributário previsto no
artigo 150, inciso I da Constituição, que exige que a Lei defina, exaustivamente, todos
os critérios da regra-matriz do tributo, sendo que a Lei n° 10.256/2011 limitou-se a
definir o sujeito passivo da exação, mas, de resto, acabou aproveitando-se em relação
aos demais aspectos, das regras veiculadas pelas leis anteriores, as quais, aliás, foram
invalidadas para esta categoria de contribuintes, bem assim que para o empregador rural
pessoa física não havia – porque anuladas pelo STF – regras definindo a base de cálculo
e a alíquota da contribuição em tela e que tal omissão permanece na Lei n°
10.256/2001;
- Que o entendimento do STF é pela impossibilidade de convalidação posterior de
regras eivadas de inconstitucionalidade, conforme orientação que restou consagrada nos
Recursos Extraordinário n° 346.084/PR e 474.267/RS; e
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.847 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.722823/2014-52

- Que a contribuição de que trata o artigo 25 da Lei n° 8.212/91 não encontra
fundamento de validade nem na regra do artigo 195, inciso I e tampouco na regra do §
8o do artigo 195 da Constituição Federal, razão pela qual demandaria, nos termos do
artigo 195, § 4o, também da CF, a edição de Lei Complementar, restando-se concluir,
pois, que o resultado da comercialização da produção rural só pode figurar como base
de cálculo da contribuição devida pelo seguro especial, nos termos do artigo 195, § 8o
da Constituição Federal.
Com base em tais alegações, o recorrente pugna pelo provimento do Recurso Voluntário
para que o acórdão recorrida seja anulado e o lançamento seja cancelado.
Penso que seja mais apropriado examinar tais alegações em tópicos apartados,
observando-se, de logo, que os fundamentos levantados nos dois tópicos apresentam
vinculação um com o outro e, no final, resumem-se à não aplicação do artigo 25, incisos
I e II da Lei n° 8.212/91 em decorrência de supostas inconstitucionalidades.
Das alegações de inconstitucionalidade e da aplicação da Súmula CARF no 2
De logo, note-se que a norma prevista no 25, inciso I e II da Lei n° 8.212/91, com
redação dada pela Lei n° 10.256/2001 é clara ao dispor que “a contribuição do
empregador rural pessoa física, em substituição à contribuição de que tratam os incisos I
e II do art. 22, e a do segurado especial, referidos, respectivamente, na alínea a do inciso
V e no inciso VII do art. 12 desta Lei (...)”, sendo que, no meu sentir, a questão que
poderia demandar alguma complexidade seria em relação ao enquadramento do sujeito
passivo tributário enquanto empregador rural pessoa física ou segurado especial, o que
não é o caso dos autos.
A propósito, verifique-se a autoridade lançadora bem dispôs no Relatório Fiscal de e-fls.
que o recorrente é considerado como segurado obrigatório da Previdência Social
enquanto contribuinte individual nos termos do artigo 12, inciso V, alínea “a” da Lei n°
8.212/91, com redação dada pela Lei n° 11.718/2008, bem assim que o fato gerador
objeto da presente autuação é a comercialização da produção rural por produtor rural
pessoa física. Confira-se:
“2.1. DO SUJEITO PASSIVO
Trata-se de segurado obrigatório da Previdência Social como contribuinte
individual definido na alínea “a”, do Art. 12, inciso V, da Lei n° 8.212, de
27/07/1991, na redação dada pela Lei n° 11.718, de 2008.
[...]
4. FATO GERADOR
4.1. Constitui fato gerador da obrigação principal do crédito tributário objeto
deste processo administrativo a comercialização da produção rural por produtor
rural pessoa física.
4.2. A contribuição do segurado obrigatório é de 2% (dois por cento) –
contribuição da pessoa física sobre a produção rural – em substituição à do art.
22, inciso I, e, de 0,1% (um décimo por cento) – contribuição da pessoa física, na
comercialização do produto rural, para o financiamento dos benefícios em razão
da incapacidade laborativa – substituindo a definida no art. 22, inciso II, ambos
da Lei n° 8.212/91, incidentes sobre a receita bruta proveniente da
comercialização de sua produção (art. 25, inciso I e II da Lei n° 8.212/91).
[...]
7. AUTO DE INFRAÇÃO N° 51.072.128-1
[...]
7.2. A Lei n° 9.528/97 em seu art. 6o definiu que a contribuição da pessoa física
referida na alínea “a” do inciso V do art. 12 da Lei n° 8.212/91 para o Serviço de
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.847 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.722823/2014-52

Aprendizagem Rural – SENAR é de 0,2% incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da sua produção rural (redação dada pela Lei
10.256/2001).”
Como se pode observar, a autoridade lançadora bem dispôs que o recorrente estava
obrigado ao recolhimento das respectivas contribuições aqui discutidas por se tratar de
contribuinte individual nos termos do artigo 12, inciso V, alínea “a” da Lei n° 8.212/91,
com redação dada pela Lei n° 11.718/2008, que, a propósito, dispõe o seguinte:
“Lei n° 8.212/91
CAPÍTULO I - DOS CONTRIBUINTES
Seção I - Dos Segurados
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
V - como contribuinte individual:
a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária, a
qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área superior a 4
(quatro) módulos fiscais; ou, quando em área igual ou inferior a 4 (quatro)
módulos fiscais ou atividade pesqueira, com auxílio de empregados ou por
intermédio de prepostos; ou ainda nas hipóteses dos §§ 10 e 11 deste artigo;
(Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008).”
Por outro lado, reafirme-se, uma vez mais, que o artigo 25 da Lei n° 8.212/91 é claro ao
dispor pela obrigatoriedade do contribuinte individual tal qual previsto no artigo 12,
inciso V, alínea “a” da referida Lei recolher contribuições previdenciárias à alíquota de
2%, em substituição à contribuição prevista no artigo 22, inciso I, e 0,1%, em
substituição à contribuição prevista no artigo 22, inciso II, incidentes sobre a receita
bruta proveniente da comercialização da sua produção.
De todo modo, o que deve restar claro é que a norma constante no artigo 25 da Lei n°
8.212/91, com redação dada pela Lei n° 10.256/2001 não comporta interpretação
restritiva – e tampouco por manifesta afronta ao texto constitucional – no sentido de que
as contribuições previdenciárias não devam incidir sobre o resultado da comercialização
dos produtores rurais pessoas físicas, mas, sim, apenas no que diz com a folha de
salários, sendo que, no final, o que o recorrente efetivamente pleiteia é pela
inconstitucionalidade da norma ali prevista.
E, aí, é bem verdade que os órgãos de julgamento administrativo fiscal não podem
afastar ou deixar de observar a aplicação de Lei ou Decreto a partir de juízos de
inconstitucionalidade e ilegalidade, conforme dispõe o artigo 26-A do Decreto n°
70.235/72, cuja redação segue transcrita abaixo:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
A propósito, entendo que as lições de Hugo de Brito Machado1 no sentido de que os
julgadores administrativos não têm competência para declararem a

1 MACHADO. Hugo de Brito. Processo Administrativo Tributário. Pesquisas Tributárias Nova Serie no 5 - XXIII
Simpósio Nacional de Direito Tributário do Centro de Extensão Universitária. Coordenador Ives Gandra da Silva
Martins, RTCEU, São Paulo, 1999, pp. 152-154.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.847 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.722823/2014-52

inconstitucionalidade de Lei ou Decreto no âmbito do contencioso são, aqui, de todo
aplicáveis e, por isso mesmo, devem ser reproduzidos integralmente:
“(...) a verdadeira questão não reside em saber se uma autoridade administrativa
pode recusar aplicação a uma lei inconstitucional, mas em saber se ela tem
competência para dizer se a lei é inconstitucional.
A competência para dizer a respeito da conformidade da lei com a Constituição,
ou resulta expressamente indicada na própria Constituição, ou encarta-se no
desempenho da atividade jurisdicional. Em qualquer caso, pressupõe a
possibilidade de uniformização das decisões, de sorte que uma lei não venha a
ser considerada inconstitucional, em um caso, e considerada constitucional, em
outros, sem que exista a possibilidade de superação dessas diferenças de
entendimento, lesivas ao princípio da isonomia.
Nossa Constituição não alberga norma que atribua às autoridades da
Administração competência para decidir sobre a inconstitucionalidade de leis.
Assim, já é possível afirmar-se que no desempenho de atividades
substancialmente administrativas o exame da inconstitucionalidade é inadmissível.
Resta, assim, saber se tal exame é possível nas situações em que a autoridade da
Administração desempenha atividade substancialmente jurisdicional, como, por
exemplo, quando aprecia uma questão fiscal. Quando os órgãos do Contencioso
Administrativo Fiscal julgam as questões entre o contribuinte e a Fazenda
Pública praticam atividade substancialmente jurisdicional, desempenhada, aliás,
em processo de certo modo idêntico àquele no qual se desenvolve a atividade
peculiar, própria do Poder Judiciário.
Poder-se-ia, assim, admitir, em tais situações, o exame de argüições de
inconstitucionalidade pela autoridade administrativa. A competência da
autoridade administrativa resultaria implícita na competência para o desempenho
da atividade jurisdicional. Isto, porém, é inteiramente inaceitável, porque enseja
situações verdadeiramente absurdas, posto que o controle da atividade
administrativa pelo Judiciário não pode ser provocado pela própria
Administração. Se um órgão do Contencioso Administrativo Fiscal pudesse
examinar a arguição de inconstitucionalidade de uma lei tributária, disso poderia
resultar a prevalência de decisões divergentes sobre um mesmo dispositivo de
uma lei, sem qualquer possibilidade de uniformização. Acolhida a arguição de
inconstitucionalidade, a Fazenda não pode ir ao Judiciário contra a decisão de
um órgão que integra a própria Administração.
O contribuinte, por seu turno, não terá interesse processual, nem de fato, para
fazê-lo. A decisão tornar-se-á, assim, definitiva, ainda que o mesmo dispositivo
tenha sido, ou venha a ser, considerado constitucional pelo Supremo Tribunal
Federal, que é, em nosso ordenamento jurídico, o responsável maior pelo
deslinde de todas as questões de constitucionalidade, vale dizer, ‘o guardião da
Constituição’.
É certo que também uma decisão de um órgão do Poder Judiciário, dando pela
inconstitucionalidade de uma lei, poderá tornar-se definitiva sem que tenha sido
a questão nela abordada levada à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Isto,
porém, pode acontecer eventualmente, como resultado da falta de iniciativa de
alguém, que deixou de interpor o recurso cabível, mas não em virtude da
ausência de mecanismo do sistema jurídico, para viabilizar aquela apreciação.
Diversamente, uma decisão do Contencioso Administrativo Fiscal, que diga ser
inconstitucional uma lei, e por isto deixe de aplicá-la, tornar-se-á definitiva à
míngua de mecanismo no sistema jurídico, que permita levá-la ao Supremo
Tribunal Federal.
É sabido que o princípio da supremacia constitucional tem por fim unidade do
sistema jurídico. É sabido também que ao Supremo Tribunal Federal cabe a
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.847 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.722823/2014-52

tarefa de garantir essa unidade, mediante o controle da constitucionalidade das
leis. Não é razoável, portanto, admitir-se que uma autoridade administrativa
possa decidir a respeito dessa constitucionalidade, posto que o sistema jurídico
não oferece instrumentos para que essa decisão seja submetida à Corte Maior.
A conclusão mais consentânea com o sistema jurídico brasileiro vigente,
portanto, há de ser no sentido de que a autoridade administrativa não pode deixar
de aplicar uma lei por considerá-la inconstitucional, ou, mais exatamente, a de
que a autoridade administrativa não tem competência para decidir se uma lei é ou
não inconstitucional. Tal conclusão, que aparentemente contraria o princípio da
supremacia constitucional, na verdade o realiza melhor do que a solução oposta,
na medida em que preserva a unidade do sistema jurídico, que é objetivo maior
daquele princípio.”
Em consonância com o artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, registre-se que o artigo 62
do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de junho de 2015,
também prescreve que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar
quaisquer disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
A Súmula CARF n. 2 também dispõe que este Tribunal não tem competência para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF no2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Tendo em vista que a autoridade fiscal agiu em consonância com a legislação de
regência e que, por outro lado, não cabe a este E. CARF pronunciar-se sobre a
inconstitucionalidade ou ilegalidade de normas tributárias, entendo que as alegações do
recorrente no sentido de que as contribuições previdenciárias previstas nos artigo 25,
incisos I e II da Lei n° 8.212/91 e artigo 6o da Lei n° não devam incidir sobre o
resultado da comercialização dos produtores rurais pessoas físicas, mas, sim, apenas no
que diz com a folha de salários não devem ser acolhidas.
Do entendimento firmado no Acórdão n° 108-01.182 da 8a Câmara do antigo Conselho
de Contribuintes e da ausência de vinculação
Inobstante o recorrente tenha colacionado jurisprudência que ao menos em tese poderia
corroborar sua linha de defesa, o fato é que tal decisão não está compreendida na
expressão “legislação tributária” constante do artigo 96 do Código Tributário Nacional2,
já que não apresenta eficácia normativa e, por isso mesmo, não constitui norma
complementar das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos, nos
termos do artigo 100, inciso II do CTN, cuja redação segue transcrita abaixo:
“Lei n. 5.172/1966
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
[...]
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a
que a lei atribua eficácia normativa.” (grifei).

2 Cf. Lei n. 5.172/66, Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as convenções
internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações
jurídicas a eles pertinentes.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.847 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.722823/2014-52

Como se pode notar, apenas as decisões administrativas a que a lei atribua eficácia
normativa, ostentando a natureza jurídica de normas complementares, é que compõem a
legislação tributária. De fato, as leis sempre apresentam certa margem para dúvidas
razoáveis por parte do intérprete, especialmente em razão da inevitável vaguidade dos
conceitos utilizados. Por isso que as normas complementares são de grande utilidade,
porque, por um lado, acabam afastando a possibilidade de interpretações diferentes por
parte de cada um de seus agentes e, por outro lado, fazem com que a atividade de
administração e cobrança dos tributos seja exercida de forma plenamente vinculada,
como manda o artigo 3o do CTN.
A título de esclarecimentos, note-se que muito embora o artigo 100, inciso II do Código
Tributário Nacional prescreva que as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de
jurisdição administrativa a que a lei atribua eficácia normativa equivalem a normas
complementares das leis, tratados, convecções internacionais e decretos, é de se
reconhecer que essa competência só veio a ser exercida pela União através da Lei n.
11.196/2005, que, a rigor, acabou conferindo força vinculante às súmulas aprovadas
pela Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF.
A aprovação de súmula que retrate julgados reiterados e uniformes da CSRF passou a
permitir que os órgãos de julgamento administrativo introduzam no sistema jurídico
norma com atributos de generalidade e abstração. Os juízos das Delegacias de
Julgamento de primeira instância e da própria Secretaria da Receita Federal deverão
obedecer os enunciados sumulados pela Câmara Superior de Recursos Fiscais e fatos
semelhantes entre si subsumir-se-ão a entendimentos jurisprudenciais previamente
construídos, os quais darão azo a decisões idênticas. Com efeito, a Lei n. 11.196, de
2005, habilitou o órgão de jurisdição administrativa a introduzir enunciados com
validade erga omnes no sistema jurídico. São atos normativos de caráter infralegal que
se enquadram como instrumentos secundários ou derivados, já que são incapazes de, por
si só, inovar a ordem jurídica brasileira.
O efeito vinculante introduzido pela Lei n. 11.196/2005 acabou tornando obrigatório o
cumprimento do entendimento favorável aos contribuintes pelos órgãos da
Administração Tributária, evitando litígios sobre matérias já pacificadas no âmbito dos
órgãos colegiados. A partir da edição da súmula vinculante o julgador estará submetido
a novas limitações, pois só poderá decidir o litígio conforme sua livre convicção se
obtiver êxito em distinguir seu caso daquele que se encontra compreendido pelo
enunciado de súmula.
Atualmente, a previsão da edição de súmulas e a atribuição de efeito vinculante pelo
Ministro da Economia está prevista no próprio Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria do Ministério da Fazenda n 343, de 09 de junho de 2015. Confira-se:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
CAPÍTULO V - DAS SÚMULAS
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
[...]
Art. 75. Por proposta do Presidente do CARF, do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, do Secretário da Receita Federal do Brasil ou de Presidente de
Confederação representativa de categoria econômica ou profissional habilitada à
indicação de conselheiros, o Ministro de Estado da Fazenda poderá atribuir à
súmula do CARF efeito vinculante em relação à administração tributária federal.
[...]
§ 2o A vinculação da administração tributária federal na forma prevista no caput
dar-se-á a partir da publicação do ato do Ministro de Estado da Fazenda no
Diário Oficial da União.” (grifei).
Por essas razões, deve restar claro que o precedentes administrativo colacionado não
constitui norma complementar do direito tributário nos termos do artigo 100, inciso II
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.847 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.722823/2014-52

do Código Tributário Nacional e, por isso mesmo, não se enquadra no conceito de
legislação tributária constante do artigo 96 do referido Código.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital